Tribunal: TJES
Processo: 5001971-38.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ato Normativo
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001971-38.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5001971-38.2020.8.08.0000

Recorrente: Município de Santa Maria de Jetibá

Recorrido: Ministério Público Estadual

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES
nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face do Recorrente, cujo
decisum
, em sua parte dispositiva, assim dispôs:
“
Diante disso,
DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência
e determino a imediata suspensão dos efeitos do artigo 1º, §§ 1º, 2º, 3º, 4º e 5º, do Decreto Municipal nº 491, de 06 de julho de 2020, do Município de Santa Maria de Jetibá (ES). Deverá o município requerido promover ampla divulgação acerca da presente suspensão, como forma de se evitar desobediência às normas vigentes pelos estabelecimentos comerciais aos quais se aplicam. Deverá o município requerido, ainda, se abster de expedir atos normativos que diminuam a proteção da população contra a Covid-19, em desrespeito à regulamentação estadual ou federal, sob pena de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”.

Sustenta o Recorrente, em síntese, que:

(
I
)
“
embora o art. 12 da Lei nº 7.347/85 disponha que poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo, a Lei nº 8.437/92 trata-se de norma posterior e específica em relação à Fazenda Pública, tendo assim derrogado (ou seja, revogado parcialmente) a possibilidade do deferimento de medida liminar em desfavor do Ente Federado, sem sua prévia oitiva”
;

(
II
)
“por força da distribuição de competências instituída pela Constituição Federal, aliada aos princípios da separação dos poderes e da predominância do interesse, cabe ao Município adotar as medidas que entender necessárias ao desate dos impactos causados pela pandemia, podendo instituir medidas diversas daquelas seguidas por outros entes políticos, inclusive os de maior estatura constitucional – Estado do Espírito Santo e União Federal”
;

(
III
)
“
o Decreto municipal nº 491/2020 foi publicado após a edição da Portaria SESA nº 130-R, de 04 de julho de 2020”
, acrescentando que
“essas diretrizes não se aplicam aos municípios classificados como de RISCO BAIXO, já que o art. 11, §2º, V e todo Capítulo VI da Portaria nº 100-R (arts. 15 a 17) dedica-se a regular exclusivamente regras específicas aos municípios de níveis de risco moderado e alto”
;

(
IV
)
“essa flexibilização jamais teve o intuito de enfraquecer as medidas de combate ao COVID-19 estabelecidas pela legislação estadual, mas, ao revés, visaram conter a propagação do vírus, estabelecendo regras mais compatíveis com a realidade local e as necessidades dos munícipes”
;

(
V
)
“enquanto ainda em vigor o Decreto municipal anterior (nº 413/2020), observou-se que a redução do horário de funcionamento do comércio local causou justamente o efeito não desejado pela Administração Pública, em decorrência da maior parte da população pomerana residir na zonal rural do município e se deslocar para o centro quase sempre nos mesmos horários”
;

(
VI
)
“prova de que os atos normativos editados pela Administração Pública municipal estão tendo o retorno esperado é a mudança de classificação de nível do município de Santa Maria de Jetibá para RISCO BAIXO, divulgada em 18 de julho de 2020, através do 14º Mapa de Risco Covid-19”
;

(
VII
)
“o deferimento da tutela antecipada na ação de origem (...) ocasionou uma indevida interferência na atuação executiva municipal, invadindo o núcleo da gestão administrativa, colocando-se o Poder Judiciário, no lugar da Administração Pública, em verdadeira ofensa ao princípio constitucional da separação dos poderes, “ex vi” do art. 2º da CF (cláusula pétrea, a luz do inc. III, do §4º, do art. 60 da CF)”
.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo, e, ao final, que seja reformada a Decisão recorrida.

Despacho (id. 674568) proferido por esta Relatoria postergando a
“análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo, oportunizando a prévia manifestação do Ministério Público Estadual, concernente à hipotética possibilidade de vir reconhecer a perda superveniente do interesse de agir, ensejando, mediante aplicação do denominado efeito translativo recursal, consequentemente, a extinção da presente demanda judicial e prejudicialidade do recurso”
.

O Ministério Público Estadual apresentou Contraminuta (id. 874764), sustentando, na oportunidade, que
“
o que se pretende com a presente demanda (como se vislumbra dos seus pedidos) não se restringe à declaração de nulidade do Decreto Municipal n°. 491/2020 (que já se encontra revogado, inclusive), mas sobretudo que se impeça o Município de criar novos atos normativos em desacordo com a legislação estadual que rege a matéria”
.

A Procuradoria de Justiça atravessou petitório (id. 1056172), manifestando-se pela negativa de provimento recursal, assim como pela persistência do interesse de agir da demanda de origem.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

Vitória-ES, 28 de abril de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5001971-38.2020.8.08.0000

Recorrente: Município de Santa Maria de Jetibá

Recorrido: Ministério Público Estadual

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatoriado,
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES
nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face do Recorrente, cujo
decisum
, em sua parte dispositiva, assim dispôs:
“
Diante disso,
DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência
e determino a imediata suspensão dos efeitos do artigo 1º, §§ 1º, 2º, 3º, 4º e 5º, do Decreto Municipal nº 491, de 06 de julho de 2020, do Município de Santa Maria de Jetibá (ES). Deverá o município requerido promover ampla divulgação acerca da presente suspensão, como forma de se evitar desobediência às normas vigentes pelos estabelecimentos comerciais aos quais se aplicam. Deverá o município requerido, ainda, se abster de expedir atos normativos que diminuam a proteção da população contra a Covid-19, em desrespeito à regulamentação estadual ou federal, sob pena de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”.

Sustenta o Recorrente, em síntese, que:

(
I
)
“
embora o art. 12 da Lei nº 7.347/85 disponha que poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo, a Lei nº 8.437/92 trata-se de norma posterior e específica em relação à Fazenda Pública, tendo assim derrogado (ou seja, revogado parcialmente) a possibilidade do deferimento de medida liminar em desfavor do Ente Federado, sem sua prévia oitiva”
;

(
II
)
“por força da distribuição de competências instituída pela Constituição Federal, aliada aos princípios da separação dos poderes e da predominância do interesse, cabe ao Município adotar as medidas que entender necessárias ao desate dos impactos causados pela pandemia, podendo instituir medidas diversas daquelas seguidas por outros entes políticos, inclusive os de maior estatura constitucional – Estado do Espírito Santo e União Federal”
;

(
III
)
“
o Decreto municipal nº 491/2020 foi publicado após a edição da Portaria SESA nº 130-R, de 04 de julho de 2020”
, acrescentando que
“essas diretrizes não se aplicam aos municípios classificados como de RISCO BAIXO, já que o art. 11, §2º, V e todo Capítulo VI da Portaria nº 100-R (arts. 15 a 17) dedica-se a regular exclusivamente regras específicas aos municípios de níveis de risco moderado e alto”
;

(
IV
)
“essa flexibilização jamais teve o intuito de enfraquecer as medidas de combate ao COVID-19 estabelecidas pela legislação estadual, mas, ao revés, visaram conter a propagação do vírus, estabelecendo regras mais compatíveis com a realidade local e as necessidades dos munícipes”
;

(
V
)
“enquanto ainda em vigor o Decreto municipal anterior (nº 413/2020), observou-se que a redução do horário de funcionamento do comércio local causou justamente o efeito não desejado pela Administração Pública, em decorrência da maior parte da população pomerana residir na zonal rural do município e se deslocar para o centro quase sempre nos mesmos horários”
;

(
VI
)
“prova de que os atos normativos editados pela Administração Pública municipal estão tendo o retorno esperado é a mudança de classificação de nível do município de Santa Maria de Jetibá para RISCO BAIXO, divulgada em 18 de julho de 2020, através do 14º Mapa de Risco Covid-19”
;

(
VII
)
“o deferimento da tutela antecipada na ação de origem (...) ocasionou uma indevida interferência na atuação executiva municipal, invadindo o núcleo da gestão administrativa, colocando-se o Poder Judiciário, no lugar da Administração Pública, em verdadeira ofensa ao princípio constitucional da separação dos poderes, “ex vi” do art. 2º da CF (cláusula pétrea, a luz do inc. III, do §4º, do art. 60 da CF)”
.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo, e, ao final, que seja reformada a Decisão recorrida.

PRELIMINAR –
EX OFFICIO

(PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR)

À margem da incursão em qualquer matéria de mérito relacionada à causa em apreço, impõe-se examinar, preliminarmente, a questão alusiva à ausência do interesse de agir na hipótese dos autos.

Com efeito, segundo
a iterativa orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
é clássica a concepção de que o interesse de agir é identificado pela análise do binômio necessidade-utilidade. Em outras palavras, a aludida condição da ação se faz presente quando a tutela jurisdicional se mostrar necessária à obtenção do bem da vida pretendido e o provimento postulado for efetivamente útil ao demandante, proporcionando-lhe melhora em sua situação jurídica
.” (
STJ
, REsp 1395875/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 07/03/2014).

Na hipótese,
depreende-se dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ingressou com AÇÃO CIVIL PÚBLICA em desfavor do MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, argumentando, em linhas gerais, que a Municipalidade,
“por meio do Decreto Municipal n. 491, de 06 de julho de 2020, criou uma série de novos regramentos acerca do funcionamento de comércio e academias de ginástica que extrapolam seu poder suplementar e enfraquecem medidas de combate ao covid-19 estabelecidas pela legislação estadual, especialmente a Portaria 130-R, de 04 de julho de 2020, que alterou a Portaria n. 100-R, de 30 de maio de 2020, da Secretaria Estadual de Saúde, e o artigo 2°, do Decreto Estadual n. 4683-R, de 30 de junho de 2020”
.

Enfatizou, nesse contexto, que
“em 19 de abril de 2020, por meio do Decreto n. 4.636-R, foi instituído o mapeamento de risco dos municípios do Estado do Espírito Santo. Atualmente, o Município de Santa Maria de Jetibá se enquadra no risco moderado”
, ressaltando, ademais, que
“a Portaria n. 100-R, de 30 de maio de 2020, em seu artigo 16, § 2°, expedida pela Secretaria Estadual de Saúde, possibilitou o funcionamento do comércio considerado não-essencial de segunda à sexta-feira, das 10 às 16hs, em municípios considerados de risco moderado”
.

Alegou, em seguida, que
“por meio da Portaria n. 130-R, de 04 de julho de 2020, a Secretaria Estadual de Saúde tornou possível a flexibilização do horário de funcionamento das atividades não essenciais, no entanto o horário total de funcionamento não pode extrapolar 6 (seis) horas diárias e estabelecimentos comerciais, galerias e centros comerciais não poderão funcionar após as 18:00 horas”
.

Nesse sentido, narra que o Município Recorrente teria descumprido tais regramentos, na medida em que o Decreto Municipal n. 491/2020, em relação ao comércio não essencial,
“além de autorizar o funcionamento por tempo superior a 06 (seis) horas diárias, também permite o funcionamento aos sábados”
, ao passo que, no tocante às academias de ginástica, o referido Decreto Municipal permite a presença do triplo de alunos por hora (quinze), autorizando, ainda,
“o funcionamento de estabelecimento que vendam bebidas alcóolicas (bares), algo que está suspenso ao menos até 31 de julho de 2020”.

Diante de tais considerações, requereu o
Parquet
Estadual, a procedência da pretensão aviada na Ação Civil Pública, para: (
I
)
“decretar a nulidade do Decreto Municipal n. 491, de 06 de julho de 2020”
; e (
II
)
“determinar aos requeridos que se abstenham de expedir atos normativos que diminuam a proteção da população contra a covid-19, em comparação com aquelas da esfera estadual e federal. Em outras palavras, os requeridos podem criar atos normativos no combate ao covid-19 que sejam mais restritivos, mas nunca mais tênues do que aqueles das esferas estadual e federal, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais)”
.

Nesse contexto, ostenta inquestionável relevância, o fato de que,
após o ajuizamento da demanda
e ulterior prolação da Decisão liminar objeto do presente Agravo de Instrumento,
a Municipalidade revogou o Decreto Municipal n° 491/2020, esvaziando por completo a finalidade precípua da Ação Civil Pública
.

Registra-se, por oportuno e relevante, que
embora o Ministério Público Estadual tenha formulado pedido de obrigação de não fazer
– abstenção de expedir atos normativos que diminuam a proteção da população contra a covid-19 –
tal situação, por si só, não possui o condão de demonstrar o interesse de agir e processual
, porquanto trata-se de pedido bastante genérico, sobretudo porque
inexistem indícios de que o Chefe do Poder Executivo Municipal sequer tenha promovido atos destinados a, mais uma vez, regulamentar as questões alusivas à pandemia do coronavírus de forma dissociada das normas expedidas pelo Governo Federal e Estadual
.

Em sendo assim, afigura-se
impertinente o processamento e julgamento de uma Ação Civil Pública com o intuito de obter provimento judicial genérico, que determine ao Chefe do Poder Executivo Municipal uma obrigação de não fazer, sobretudo para impor, por Decisão judicial, algo a que o Prefeito Municipal já deve observar, obrigatoriamente, em razão da própria divisão de competências prevista na Constituição Federal
.

Não se pode olvidar, nesse contexto, a compreensão da doutrina e jurisprudência Pátria, acerca do interesse processual,
in verbis:

“(...). Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado (v.g., pelo inadimplemento da prestação e resistência do réu à pretensão do autor). De outra parte, se o autor mover a ação errada ou utilizar-se do procedimento incorreto, o provimento jurisdicional não lhe será útil, razão pela qual a inadequação procedimental acarreta a inexistência de interesse processual. (...)”
[1]

“O interesse de agir ou processual "deve

extrair algum resultado útil, ou seja, a prestação da tutela jurisdicional solicitada deve estar pautada sempre pelo trinômio necessidade/utilidade/adequação".
(
STJ
; REsp 1773776/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 17/12/2018)

Diante das peculiaridades ora narradas, não se observa a indispensável utilidade no prosseguimento da demanda, apenas e tão somente, em relação à postulação concernente à obrigação de não fazer, nos moldes em que apresentada.

Isto porque,
eventuais atos normativos futuros, eventualmente expedidos pelo Prefeito Municipal que, sob a ótica do Ministério Público Estadual pudessem vir a contrariar as normas Federais e Estaduais expedidas no combate à pandemia do coronavírus - COVID19 – não seriam passíveis de discussão em sede de hipotético Cumprimento de Sentença, porquanto indispensável que a sua análise e apreciação seja feita caso a caso, mormente observando a nova realidade fática e social, da época em que cada um dos atos normativos sejam expedidos
.

Por todo o exposto,
ressai induvidoso que o Autor/Recorrido carece de interesse de agir, superveniente, a partir da revogação do Decreto Municipal n° 491/2020, tornando despiciendo o prosseguimento da tramitação da demanda de origem e, via de consequência, do presente Agravo de Instrumento.

Isto posto,
suscito e acolho a preliminar de perda superveniente do interesse de agir, para atribuir efeitos translativos ao presente Agravo de Instrumento e, via de consequência,

julgar extinto o feito de origem, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e, neste sentido, reputo prejudicada a análise do presente recurso.

Inexistem pagamento de custas e honorários advocatícios, a teor do disposto no artigo 18, da Lei n° 7.347/1985.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
NELSON, Nery Jr.; ROSA MARIA, de Andrade Nery. Comentários ao Código de Processo Civil (1ª ed.). Disponibilizado em Revista dos Tribunais Online. Acesso em 29 ago. 2019.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5001971-38.2020.8.08.0000

Recorrente: Município de Santa Maria de Jetibá

Recorrido: Ministério Público Estadual

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PRETENSÃO DE DECRETAÇÃO DE NULIDADE DE DECRETO MUNICIPAL. ULTERIOR REVOGAÇÃO DO NORMATIVO. PERDA DO OBJETO DA DEMANDA. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL À OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EXPEDIÇÃO DE ATOS CONTRÁRIOS AOS ATOS NORMATIVOS FEDERAIS E ESTADUAIS. REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DEVE SER OBJETO DE APRECIAÇÃO INDIVIDUALIZADA. DESNECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. PRELIMINAR ACOLHIDA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS TRANSLATIVOS. EXTINÇÃO DA DEMANDA DE ORIGEM. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

I. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR

I.II.
Segundo a iterativa orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
é clássica a concepção de que o interesse de agir é identificado pela análise do binômio necessidade-utilidade. Em outras palavras, a aludida condição da ação se faz presente quando a tutela jurisdicional se mostrar necessária à obtenção do bem da vida pretendido e o provimento postulado for efetivamente útil ao demandante, proporcionando-lhe melhora em sua situação jurídica
.” (
STJ
, REsp 1395875/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 07/03/2014).

I.II.
Na hipótese,
depreende-se dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ingressou com AÇÃO CIVIL PÚBLICA em desfavor do MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, argumentando, em linhas gerais, que a Municipalidade,
“por meio do Decreto Municipal n. 491, de 06 de julho de 2020, criou uma série de novos regramentos acerca do funcionamento de comércio e academias de ginástica que extrapolam seu poder suplementar e enfraquecem medidas de combate ao covid-19 estabelecidas pela legislação estadual, especialmente a Portaria 130-R, de 04 de julho de 2020, que alterou a Portaria n. 100-R, de 30 de maio de 2020, da Secretaria Estadual de Saúde, e o artigo 2°, do Decreto Estadual n. 4683-R, de 30 de junho de 2020”
.
Diante de tais considerações, requereu o
Parquet
Estadual, a procedência da pretensão aviada na Ação Civil Pública, para: (
I
)
“decretar a nulidade do Decreto Municipal n. 491, de 06 de julho de 2020”
; e (
II
)
“determinar aos requeridos que se abstenham de expedir atos normativos que diminuam a proteção da população contra a covid-19, em comparação com aquelas da esfera estadual e federal. Em outras palavras, os requeridos podem criar atos normativos no combate ao covid-19 que sejam mais restritivos, mas nunca mais tênues do que aqueles das esferas estadual e federal, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais)”
.

I.III.
Ultimado
o ajuizamento da demanda e ulterior prolação da Decisão liminar objeto do presente Agravo de Instrumento, a Municipalidade revogou o Decreto Municipal n° 491/2020, esvaziando por completo a finalidade precípua da Ação Civil Pública.

I.IV.
Falece superfície à tese esposada pelo
Ministério Público Estadual, segundo a qual não teria ocorrido a perda superveniente do interesse processual, notadamente por haver formulado pedido de obrigação de não fazer – abstenção de expedir atos normativos que diminuam a proteção da população contra a covid-19 – na medida em que a aludida situação, por si só, não possui o condão de preservar, na espécie, a manutenção do interesse de agir e processual, na medida em que subsistiu posterior revogação do Decreto Municipal nº 491/2020, restando, em última análise, alcançado o objetivo no qual fundou-se a ação judicial, sendo certo, por outro lado que objetivar abstenção de atos normativo revela pedido bastante genérico, sobretudo porque inexistem indícios de que o Chefe do Poder Executivo Municipal sequer tenha promovido atos destinados a, uma vez mais, regulamentar as questões alusivas à pandemia do coronavírus de forma dissociada das normas expedidas pelo Governo Federal e Estadual.

I.V.
A
figura-se impertinente o processamento e julgamento de uma Ação Civil Pública com o intuito de obter provimento judicial genérico, que determine ao Chefe do Poder Executivo Municipal uma obrigação de não fazer, sobretudo para impor, por Decisão judicial, algo a que o Prefeito Municipal já deve observar, obrigatoriamente, em razão da própria divisão de competências prevista na Constituição Federal.

I.VI.
Não se observa a indispensável necessidade e utilidade no prosseguimento da demanda, posto que eventuais atos normativos futuros eventualmente expedidos pelo Prefeito Municipal os quais, sob a ótica do Ministério Público Estadual pudessem vir a contrariar as normas Federais e Estaduais expedidas no combate à pandemia do coronavírus - COVID19 - não seriam passíveis de discussão em sede de hipotético Cumprimento de Sentença, porquanto indispensável que a sua análise e apreciação seja feita caso a caso, mormente observando a nova realidade fática e social, da época em que cada um dos atos normativos sejam expedidos.

I.VII. Preliminar suscitada "Ex-Officio" e acolhida. Atribuição de efeitos translativos. Extinção do processo originário. Agravo de Instrumento prejudicado.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, por suscitar e acolher "Ex-Offício" a preliminar de perda superveniente do interesse de agir, para atribuir efeitos translativos ao presente Agravo de Instrumento e, via de consequência, julgar extinto o feito de origem, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, reputando prejudicada a análise do presente Recurso de Agravo de Instrumento, não havendo falar-se em pagamento de custas e honorários advocatícios, a teor do disposto no artigo 18, da Lei n° 7.347/1985, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.